Tribunal: TJSP
Processo: 1063366-53.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços de telefonia. Relação de consumo caracterizada. Destinação final fática dos serviços de telefonia e vulnerabilidade técnica e econômica da pessoa jurídica. Ajuste renovado automaticamente pelo prazo de 24 meses, desde que ausente a manifestação pelo cancelamento com 30 dias de antecedência. Ré que não demonstra a

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviços de telefonia. Relação de consumo caracterizada. Destinação final fática dos serviços de telefonia e vulnerabilidade técnica e econômica da pessoa jurídica. Ajuste renovado automaticamente pelo prazo de 24 meses, desde que ausente a manifestação pelo cancelamento com 30 dias de antecedência. Ré que não demonstra a anuência da Autora à renovação automática do contrato e à cobrança de multa por rescisão antecipada. Inexigibilidade da multa reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.